Tribunal: TJDFT
Processo: 0726990-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARÊNCIA DA AÇÃO. AFASTADAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESCONTO NO ALUGUEL. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. NECESSIDADE DE REPAROS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Legitimidade passiva. Reconhecida a legitimidade passiva dos apelantes, fiadores no contrato de locação, em conformidade com o estabelecido no Código Civil e na jurisprudência do STJ. Preliminar rejeitada.

2. Cerceamento de defesa. Não verificado cerceamento de defesa. Indeferimento da oitiva de testemunha em consonância com os princípios de economia e celeridade processuais, e a natureza predominantemente documental da prova no caso. Preliminar rejeitada.

3. Carência de ação. Não se constata a carência da ação, visto que os pedidos se encontram devidamente fundamentados, havendo interesse de agir, legitimidade e possibilidade jurídica do pedido.

4. Comprovado o inadimplemento contratual não havendo provas apresentadas pelos apelantes que comprovassem a efetivação do cumprimento de suas obrigações contratuais.

4.1 Pagamento dos alugueis de forma integral, uma vez que o desconto aplicado era apenas para o cumprimento no prazo correto.

4.2 Comprovada a necessidade de reparos no imóvel, conforme laudo de vistoria e cláusulas contratuais.

5. Litigância de má-fé. Não comprovada intenção de alterar a verdade dos fatos ou de proceder de modo temerário, não cabendo condenação por litigância de má-fé.

6. RECURSO DESPROVIDO.